Tribunal: TJMT
Processo: 1012133-11.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012133-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), FERMAP AGRO LTDA - CNPJ: 17.209.661/0001-24 (AGRAVANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO - CPF: 828.572.029-20 (AGRAVADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LIVIA LYRA BRAGATTO - CPF: 356.853.928-42 (ADVOGADO), ROGERIO EDUARDO DE CARVALHO BIM - CPF: 026.645.689-81 (ADVOGADO), CLAYTON HUDSON CAMARGO - CPF: 537.651.179-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

FERMAP AGRO LTDA

AGRAVADO(S):

LEONI RAQUEL SEEMUND

CAMARGO

TERCEIRO INTERESSADO:

CLAYTON HUDSON CAMARGO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA– PENHORA
ON LINE
DE CRÉDITOS BANCÁRIOS DA AGRAVADA ANTES DA CITAÇÃO – OPOSTA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA

– DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO BANCÁRIO BLOQUEADO RELEGADA PARA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO

–

TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS DIAS DESDE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SEM O PAGAMENTO DO DÉBITO OU INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO

– RECURSO PROVIDO.

Nos casos de penhora
on line
efetivada antes da citação, descabe desconstituir a constrição se, desde o comparecimento espontâneo – quando considerada citada – a executada deixou transcorrer
in albis
o tríduo legal (art.829, do CPC/15), sem demonstrar qualquer boa vontade em adimplir do débito exequendo
ou indicar outros bens à penhora, especialmente se opostos
embargos à execução
pela agravada, o qual teve indeferido o pedido de efeito suspensivo, sem que haja notícia de interposição de recurso contra tal
decisum
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FERMAP AGRO LTDA

AGRAVADO(S):

LEONI RAQUEL SEEMUND

CAMARGO

TERCEIRO INTERESSADO:

CLAYTON HUDSON CAMARGO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
FERMAP AGRO LTDA
,

contra decisão singular proferida na
Execução para Entrega de Coisa Incerta
n. 1001229-79.2017.8.11.0040 ajuizada pela agravante, a qual acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação da executada
LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO
e, por consequência, determinou a expedição de alvará em favor da referida excipiente para o levantamento dos
valores penhorados via SISBAJUD na sua conta bancária, retendo-se apenas aqueles penhorados da conta do outro devedor
CLAYTON HUDSON CAMARGO
.

Narra a recorrente que ajuizou execução em desfavor da agravada
LEONI
e seu esposo
CLAYTON HUDSON CAMARGO
para a cobrança de um crédito estampado no
Instrumento Particular de Cessão de Crédito
, sendo que este compareceu espontaneamente nos autos para opor Exceção de Pré-executividade, a qual foi rejeitada.

Relata que, de igual forma, a agravada
foi regularmente citada, através do AR encartado no ID. n. 29046844 dos autos de origem, sendo posteriormente bloqueados em conta bancária desta, via SISBAJUD, o importe de R$80.861,85.

Registra que, com a efetivação da constrição, a agravada compareceu nos autos executivos para também apresentar
Exceção de Pré-executividade
, suscitando a nulidade da citação outrora realizada, pois, supostamente o AR teria sido encaminhado em endereço no qual não mais residia, chegando ao ponto de afirmar que
“jamais tomou conhecimento da existência da ação”
.

Anota que apesar de ter oposto impugnação à
exceptio
suscitando que eventual nulidade do ato citatório teria sido superada pelo comparecimento espontâneo da referida executada, nos termos do art.239, §1º, do CPC/15, o juízo singular acolheu a exceção arguida, determinando que após trânsito em julgado de tal decisão, o valor bloqueado nos ativos financeiros da mencionada excipiente fosse a ela devolvido.

Inconformada, sustenta a parte exequente que, apesar de afirmar que não tinha conhecimento da execução, é certo que justamente por ser casada com o co-executado
CLAYTON HUDSON
que compareceu espontaneamente nos respectivos autos, a agravada tinha inequívoca ciência do processo.

Aponta que, no entanto, o ponto central da irresignação reside na determinação de devolução, à devedora, dos R$80.861,85 que foram bloqueados em suas contas, mesmo porque não foi demonstrada na exceção a impenhorabilidade de tais valores.

Assevera que, tendo a nulidade inicial da citação sido superada pelo comparecimento espontâneo da executada agravada, necessária a manutenção do bloqueio de valores haja vista que, não atribuído efeito suspensivo à defesa dos executados, a devedora já teve a oportunidade de efetuar pagamento espontâneo do débito exequendo – que atualmente alcança o valor de R$2.893.237,19 – mas não o fez.

Defende, no mais, que à míngua de provas de que o valor bloqueado constitua verba alimentar, a constrição deve ser mantida, não havendo se falar em sua liberação em favor da agravada.

Contrarrazões no ID. n. 135941694, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que de
acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação em relação à co-executada agravada
e, por consequência, determinou a expedição de alvará em favor da referida excipiente para o levantamento dos
valores penhorados via SISBAJUD na conta bancária da referida excipiente, retendo-se apenas aqueles penhorados da conta do co-devedor.

Inconformada, insurge-se a exequente contra a ordem de liberação do valor bloqueado na conta da citada executada excipiente.

E neste particular, razão assiste à credora, ora agravante.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“na hipótese da nulidade de citação, após o comparecimento espontâneo do Devedor, aplica-se a inteligência disposta no artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, a convalidar os atos subsequentes,
a afastar eventual nulidade de penhora suscitada.
”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - N.U 1023056-67.2020.8.11.0000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 23/08/2021, publ. no DJE 03/09/2021)

Nesse viés, impende consignar que
“a forma se destina a alcançar um fim. Essa é a razão pela qual a lei regula expressamente a forma em muitos casos. Mas, não obstante expressa e não obstante violada, a finalidade em vista pela lei pode ter sido alcançada. Para a lei isso é o bastante, não havendo razão para anular-se o ato.”
(SANTOS, Moacyr Amaral.
PRIMEIRAS LINHAS DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. Vol.2. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, P.28)

Afinal, como bem frisou o célebre Ministro Aliomar Baleeiro, a forma, em si,
“corresponde a um estágio muito rudimentar do Direito.”
(Voto do, no Recurso Extraordinário n. 75.972/SP, Relator: Ministro Thompson Flores)

Ora, no caso, ainda que por ocasião da penhora
on line
a citação da agravada recorrida não tivesse se perfectibilizado, a partir do momento em que esta compareceu espontaneamente em juízo, deflagrou-se o prazo de três dias, de que trata o
caput
do art.829 do CPC/15, para o pagamento voluntário da dívida exequenda, sob pena de penhora.

No entanto, até onde se sabe, não há qualquer evidência de que nos três dias que se sucederam ao comparecimento espontâneo da agravada tivesse havido o pagamento voluntário do débito exequendo, o que, por si só, bastaria para alterar o
status
da contrição impugnada que, embora inicialmente questionável, acabou se legitimando pela inércia da executada recorrente desde que voluntariamente compareceu nos autos.

Logo, não se afigura razoável desconstituir a penhora efetivada, se apesar de já ter alcançado a quadra que lhe permite o exercício do
contraditório
e da
ampla defesa,
bem como a satisfação do valor de que é devedora, a agravada preferiu a inércia.

Mais que isso, a agravada já opôs os
Embargos à Execução
n.
1004365-11.2022.8.11.0040, tendo o pedido de efeito suspensivo sido indeferido na decisão de ID. n. 90944434 daqueles autos.

Acerca de tal decisão, a agravada – lá embargante – registrou ciência da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos seus embargos em 02.08.2022, com prazo para interposição de agravo previsto para terminar em 23.08.2022.

E em consulta ao sistema de busca processual do PJe, não foi encontrada a interposição de qualquer Agravo de Instrumento contra tal
decisum
.

Nesse viés, não faz o menor sentido desconstituir o bloqueio já realizado, devolvendo-se à devedora os valores bloqueados em suas contas bancárias e/ou aplicações financeiras se esta não demonstrou qualquer intenção de pagar/quitar a dívida exequenda.

Ora, o efeito prático da liberação dos ativos bloqueados será um só: a executada levantará os valores bloqueados e, por consequência, a exequente agravada encontrará embaraços ainda maiores para a satisfação de seu crédito, muito embora a execução já se encontre devidamente angularizada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara tem reiterado o entendimento de que, em casos tais, a desconstituição da penhora não pode ser um ato automático se, desde o comparecimento espontâneo, quando considerada citada, a executada deixou transcorrer
in albis
o tríduo legal, sem demonstrar qualquer boa vontade em adimplir do débito exequendo. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À PENHORA –AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS – ART. 239, PARÁGRAFO 1º, DO CPC - REABERTURA DE PRAZO – SUSPENSÃO DA PENHORA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, após a efetivação da penhora, o agravante ingressou nos autos para requerer a declaração de nulidade desta por ausência de citação válida. Contudo, verifica-se a ausência de qualquer prejuízo para o agravante, que já integrou os autos, sendo-lhe permitido apresentar, agora, a sua resposta, nos termos do artigo 239, parágrafo 1º, do CPC, sem prejuízo de eventual penhora já efetuada nos autos, exatamente como determinado pelo Magistrado na decisão agravada. Releva esclarecer que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)” (STJ, AgInt no REsp 1694390/SC, TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018), e, no caso, não houve mínima alegação de prejuízo. Assim, qualquer suposta irregularidade na citação, conforme alegado nas razões de recurso, não é apta a determinar a nulidade dos atos processuais subsequentes, porque só há nulidade de houver prejuízo. (N.U 1011172-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)

No âmbito do STJ o entendimento não destoa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a penhora pelo sistema Bacenjud até o limite da dívida executada, argumentando a executada que é nula a constrição dos ativos financeiros em decorrência da ausência de citação válida, não obstante o seu comparecimento espontâneo. 2. O Tribunal de origem constatou que houve o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, momento no qual teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada. 3. Dessa forma, tal como expressamente consignado pela Corte Estadual, o devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à penhora efetivada, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de nulidade da penhora. 4. Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação. Precedentes: AgInt no REsp 1.497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2018; AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581.252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2016; AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012. 5. Logo, merece ser mantida a decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 83/STJ, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo interno da empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.594.223/SP, rel. Des. Conv. MANOEL ERHARDT, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para reformar em parte a decisão agravada de modo manter o bloqueio de efetivado sobre contas/ativos financeiros da executada
LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO
via SISBAJUD
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022